Tribunal: TJSP
Processo: 2076959-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos. Cumprimento de sentença. Insurgência interposta contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores em conta bancária. Justiça gratuita concedida para processamento do recurso e dispensa do preparo. A quantia depositada em conta poupança ou conta corrente inferior a quarenta (40) salários-mínimos é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos. Cumprimento de sentença. Insurgência interposta contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores em conta bancária. Justiça gratuita concedida para processamento do recurso e dispensa do preparo. A quantia depositada em conta poupança ou conta corrente inferior a quarenta (40) salários-mínimos é impenhorável. Inteligência do artigo 833, X do CPC. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.